Tribunal: TJDFT
Processo: 0755726-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A APRESENTAÇÃO DO INFRATOR APÓS O DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7o, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à transferência de infrações para a Carteira Nacional de Habilitação da segunda parte requerente.
2. A controvérsia incide sobre a apresentação do infrator da autuação de trânsito após o prazo do Art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O §7o do Art. 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente.
4. Precedente: [...] 4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019). [...]. (PUIL 1.501/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
5. Com efeito, a opção do proprietário do veículo pelo Sistema de Notificação Eletrônica - SNE (Art. 284, § 1o, CTB) não impede a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário quando transcorrido o prazo do §7o do Art. 257 do CTB.
6. No caso, segundo as informações dos autos, o requerente LUIZ FELIPE PEREIRA CARRILHO DONAS foi autuado pela infração prevista no Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro e, como resultado, teve o direito de dirigir suspenso por 12 meses.
7. Contudo, na situação em tela, as provas apresentadas pelos demandantes se mostram insuficientes para comprovar que as infrações em contexto (ID 48333300) foram cometidas pelo requerente FREDERICO GUSTAVO PEREIRA CARRILHO DONAS.
8. As partes autoras não apresentaram aos autos provas robustas aptas a demonstrar a alegação de que, durante o referido período de suspensão de habilitação, o veículo de placas JKQ5167 foi utilizado exclusivamente pelo segundo requerente, FREDERICO GUSTAVO PEREIRA CARRILHO DONAS (Art. 373, I, CPC).
9. Ressalta-se que a comprovação do verdadeiro condutor do veículo é imprescindível para procedência da demanda judicial referente à apresentação do infrator.
10. Nesse sentido: Acórdão 1328131, 07109761020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.